Tribunal: TJSP
Processo: 1042836-30.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cobertura do tratamento prescrito ao autor, portador de encefalopatia crônica - Sentença de procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Cobertura do tratamento multidisciplinar que se faz de rigor, independentemente da não previsão no rol de procedimentos da ANS – Incidência da Súmula 102 deste Tribunal – Recusa de cobertura que

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cobertura do tratamento prescrito ao autor, portador de encefalopatia crônica - Sentença de procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Cobertura do tratamento multidisciplinar que se faz de rigor, independentemente da não previsão no rol de procedimentos da ANS – Incidência da Súmula 102 deste Tribunal – Recusa de cobertura que não se sustém – Negativa que compromete o restabelecimento da saúde do beneficiário - Observância à boa-fé objetiva que caracterizam as relações contratuais – Inaplicabilidade, no caso, da Lei no 14.307/2022 – Sentença mantida – Recurso improvido, com observação.